Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRETENSÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA. AMEAÇA. INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO. Considerando que a Defesa não trouxe fatos novos ou diversos dos analisados pela sentença recorrida e dada a amplitude do efeito devolutivo na esfera penal, não há óbice para o conhecimento das teses defensivas objetivando a desclassificação do crime de extorsão, razão pela qual se rejeita a alegação de inovação recursal. Sendo suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos, especialmente porque a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de prova, incabível a absolvição do réu. Não havendo prova nos autos de que o intuito do acusado foi de satisfazer legítima pretensão, passível de ser questionada judicialmente, inviável a desclassificação do crime de extorsão para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Evidenciado que o intuito do réu foi o de obter indevida vantagem econômica, mostra-se incabível a desclassificação do crime de extorsão para o delito de ameaça. Cabível a fixação de regime inicial mais gravoso por ser o réu reincidente.